Tribunal: TJDFT
Processo: 0705675-59.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESPESAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. LEGITIMIDADE PASSIVA DOS POSSUIDORES DIRETOS. BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA. ÔNUS PROBATÓRIO CUMPRIDO PELO AUTOR. INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUE INFIRMEM O DIREITO ALEGADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE DO TJDFT. JUROS DE MORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se, na origem, de ação de cobrança de despesas condominiais, em que os réus foram condenados ao pagamento, de maneira solidária, das obrigações condominiais discriminadas da planilha acostada pelo autor e daquelas que se vencerem e não forem pagas no curso da demanda. Ainda, determinou-se a correção monetária do débito segundo índices do TJDFT, com acréscimo de juros de mora de 12% (doze por cento) ao ano desde os respectivos vencimentos, sem prejuízo de multa de 2% (dois por cento) do valor devido.
2. De acordo com previsão específica do § 8o do art. 27 da Lei n. 9.514/97 e do art. 1.368-B, parágrafo único, do CC, o devedor fiduciante é responsável pelos encargos condominiais. Ademais, ainda que pela regra geral constante no art. 1.345 do CC, como o débito condominial possui natureza propter rem, a dívida se vincula à própria unidade imobiliária e, como consequência, pode ser cobrada de quem esteja na posse direta.
3. Se os recorrentes são devedores fiduciantes e, ainda, ostentam a posse direta do imóvel, evidente a legitimidade passiva ad causam. Preliminar rejeitada.
4. Comprovado o inadimplemento das despesas do condomínio, instituídas de acordo com as assembleias condominiais, na forma do art. 373, I, do CPC, impõe-se a responsabilização dos recorrentes/condôminos pelo pagamento das reportadas obrigações.
5. Observada as balizas legais (arts. 397 e 406 do Código Civil) e as fixadas na Convenção de Condomínio, não deve a sentença ser reformada no que tange ao índice de correção monetária e aos juros de mora (12% ao ano), incidentes a partir do vencimento (mora ex re).
6. Recurso conhecido e desprovido.